Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contradição quanto ao ônus da prova atribuído ao autor; e (ii) omissão no tocante à responsabilidade da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Diferente do alegado, inexiste a contradição apontada. Com efeito, no item 3 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que a inversão do ônus da prova não se aplica quando acessível ao consumidor os meios necessários para a comprovação do fato alegado, como é o caso, afastando a tese que a doutrina e a jurisprudência denominam de "prova diabólica". Precedente: STJ, AgRg no AREsp 262594/RJ, 2012/0250226-4, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2012.
5. De igual forma, não há omissões no acórdão embargado. No item 5 do acórdão foram indicadas as razões de decidir, no sentido de que não foi produzido parecer técnico da qualidade do combustível ou qualquer outra prova idônea para estabelecer o nexo causal entre a compra e venda do combustível e os danos causados no veículo, circunstância que impossibilita a responsabilização da ré.
6. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do STF).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. art. 373, §2o, e 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 262594/RJ, 2012/0250226-4, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2012; STF, AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010.